Tribunal: TJDFT
Processo: 0735645-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735645-12.2019.8.07.0001 RECORRENTE: EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME RECORRIDOS: TERAPIA BAR E RESTAURANTE LTDA - ME, ROBERVAL PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, ROBSON PEREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. REVELIA. EFEITOS. NÃO PRODUÇÃO. LOCAÇÃO COMERCIAL. TÉRMINO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS NA ESTRUTURA DO IMÓVEL. LAUDO DE VISTORIA. INEXISTÊNCIA. DETALHAMENTO DOS DANOS. NÃO COMPROVAÇÃO. INCISO I DO ART. 373 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Restando devidamente comprovada a hipossuficiência econômica do Réu/Apelado, este faz jus à manutenção do benefício da gratuidade de Justiça. 2 – Tendo em vista que um dos Réus apresentou contestação tempestivamente nos autos, impugnando os pedidos iniciais, resta afastada a aplicação dos efeitos da revelia, conforme dicção do art. 345 do Código de Processo Civil, que dispões que a revelia não produz o efeito de presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora na inicial se, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. 3 – É ônus do locador comprovar detalhadamente o estado inicial do imóvel e prezar pela realização de vistorias de entrega do imóvel e de recebimento das chaves para que possa exercer seus direitos contratuais e obter reparação por eventuais danos materiais sofridos, consoante previsão do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe à parte Autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito. 4 – Peculiaridades do caso concreto em que a Autora/Locadora não se desincumbiu de tal ônus, uma vez que apenas anexou orçamentos com descrição genérica dos reparos a serem realizados e quantitativos de materiais necessários, sem, em momento algum detalhar quais os itens danificados ou faltantes no local, ou quais os defeitos na rede elétrica e sanitária teriam sido ocasionados pelos Requeridos durante a locação. 5 – A obrigação de custeio de reforma e modernização total de imóvel locado, com a troca de todo o revestimento e do forro por inteiro por outros de modelo diverso, além de prestação de serviços de hidráulica e elétrica não pode ser presumida pelo mau estado em que foi entregue o bem pelos locatários. Apelação Cível desprovida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, c/c artigo 489, § 1o, incisos III e IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 23 da Lei 8.245/1991, alegando que os recorridos deveriam ter sido condenados a devolver o imóvel nas mesmas condições em que restou declarado expressamente no contrato de locação. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto colacionando ementa de julgado deste egrégio Tribunal para demonstrá-la. Pede que os recorridos sejam condenados ao pagamento dos ônus da sucumbência integralmente, bem como a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Com relação à pretendida condenação dos recorridos ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pleito de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, c/c artigo 489, § 1o, incisos III e IV, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1889066/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021). Também, não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada ofensa ao artigo 23 da Lei 8.245/1991. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “No caso, a Autora/Locadora, anexou orçamentos com descrição genérica dos reparos a serem realizados e quantitativos de materiais alegadamente necessários, em momento algum foi pormenorizado detalhadamente quais os vidros e louças sanitárias danificados ou faltantes no local, ou quais os defeitos na rede elétrica e sanitária que teriam sido ocasionados pelos Requeridos. Os orçamentos anexados incluem a reforma e modernização total do local, com a troca de todo o revestimento e do forro por inteiro por outros de modelo diverso, além de prestação de serviços de hidráulica e elétrica” (ID Num. 28354530 - Pág. 7), que “Destaco que que as fotos anexadas demonstram de fato o local bastante sujo, conforme foi até mesmo confessado pelo Réu, ficando difícil a visualização de eventuais estragos generalizados no piso e forro que implicassem a obrigatoriedade de sua remoção completa, ou seja, que impossibilitassem a restauração e recuperação apenas dos pontos danificados. Também não é possível identificar quantos e quais pontos elétricos e hidrossanitários deveriam ser restaurados ou substituídos” (ID Num. 28354530 - Pág. 7), concluindo que “Portanto, repiso que a Autora/Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito no tocante aos supostos prejuízos ocorridos no imóvel não abarcados pela condenação de primeiro grau, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, pois, ausente o laudo de vistoria do imóvel locado, as fotos juntadas aos autos não são capazes de demonstrar como o imóvel se encontrava no momento em que foi locado” (ID Num. 28354530 - Pág. 9). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, igual sorte colhe o apelo, pois “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial, conforme o Enunciado n.o 13, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.” (REsp 1787026/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 5/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017